Tribunal: TJES
Processo: 0001492-91.2020.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Pensão
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001492-91.2020.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
RECORRIDO: EDIMAR CELIN
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 0001492-91.2020.8.08.0013.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
INCAPER – INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL.

RECORRIDO:
EDIMAR CELIN
.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SERVIDOR PÚBLICO. INCAPER. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR DESEMPENHO. ACELERADOR DE PROGRESSÃO POR MÉRITO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 633/2012 E 637/2012. NORMAS DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DOS CRITÉRIOS MERITOCRÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PROGRESSÃO ACELERADA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. ATUAÇÃO VEDADA DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTE VINCULANTE DO PUIL Nº 0000463-96.2020.8.08.9101. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em síntese, aduz o autor que faz jus à implementação do acelerador de progressão funcional por mérito e ao pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes, com fundamento nas Leis Complementares Estaduais nº 633/2012 e 637/2012, especialmente no art. 30 desta última. Sustenta que preencheu todos os requisitos legais: interstício cumprido, avaliação de desempenho satisfatória e ausência de estágio probatório, requerendo, ao final, a concessão de movimentação em quatro referências (duas referentes a março de 2014 e duas a partir de março de 2016), bem como o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas.

2.
O juízo sentenciante julgou procedente a pretensão autoral, determinando a aplicação do acelerador de progressão e a condenação do INCAPER ao pagamento das diferenças salariais.

Em sede recursal, sustenta o INCAPER que o Poder Judiciário não pode fixar critérios de promoção quando a lei não o faz de forma completa, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

3.
Registro, inicialmente, que o feito esteve suspenso por força do PUIL nº 0000463-96.2020.8.08.9101. Contudo, no histórico processual do referido feito, houve o trânsito em julgado da decisão monocrática que acolheu parcialmente os embargos de declaração, conforme atesta a certidão de Id. 15156868. Dessa forma, cessado está o sobrestamento, e a lide está apta para julgamento. No julgamento do referido Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJES firmou tese vinculante de observância obrigatória por este Colegiado Recursal.

4.
A controvérsia instaurada nos autos versa sobre o direito do servidor público estadual à concessão da progressão funcional acelerada (acelerador de progressão por mérito) prevista nas Leis Complementares Estaduais nº 633/2012 e 637/2012. Dentre os dispositivos relevantes, destacam-se os seguintes:

Lei Complementar nº 633/2012: "Art. 9º Aos servidores ativos ocupantes do cargo de Analista do Executivo, remunerados por subsídio, ficam garantidas, também, a progressão por desempenho e a progressão por titularidade, que serão regulamentadas por lei própria."

Lei Complementar nº 637/2012: "Art. 29. Progressão é a movimentação horizontal de carreira, passando o servidor da referência atual para a imediatamente posterior na mesma classe.

Parágrafo único. O critério mínimo para a progressão é o tempo de serviço.

Art. 30. Será aplicado acelerador de progressão, permitindo-se a movimentação em até duas referências, utilizando-se como critério a meritocracia.

§ 1º A mensuração do mérito ocorrerá através da avaliação de desempenho anual ou de outro critério de reconhecimento do mérito que venha a ser definido em lei.

§ 2º Fica concedida a utilização de até dois aceleradores de progressão por mérito ao longo da carreira do servidor.

Art. 31. A passagem de uma referência a outra deve observar o interstício mínimo de dois anos."

5.
O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por meio da Turma de Uniformização e do Plenário dos Juizados Especiais, firmou tese vinculante no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 0000463-96.2020.8.08.9101. Na ocasião, decidiu-se que a progressão acelerada por desempenho não possui aplicação automática, tratando-se de norma de eficácia limitada, dependente de regulamentação específica a ser editada por meio de lei formal, por iniciativa do Poder Executivo Estadual e aprovação pelo Poder Legislativo.

6.
De forma clara, a Turma de Uniformização do TJES assentou que os arts. 9º da LC 633/2012 e 30 da LC 637/2012 não contêm elementos suficientes à sua imediata aplicabilidade, uma vez que dependem de regulamentação própria e específica dos critérios meritocráticos, tratando-se de normas de eficácia limitada. A ausência de lei regulamentadora que estabeleça, de forma objetiva e completa, os critérios especiais de mérito exigidos para a concessão do acelerador de progressão impede que a progressão funcional acelerada seja concedida com base apenas na avaliação anual de desempenho, uma vez que esta não se presta, de forma isolada, a mensurar os critérios meritocráticos exigidos para tanto.

7.
Ademais, a concessão da progressão funcional acelerada por desempenho é matéria inserida na esfera de discricionariedade do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário, à luz do princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88), substituir a atuação administrativa por meio de decisão judicial. Ainda que se reconheça eventual inércia do Executivo quanto à regulamentação completa da matéria, não pode o Judiciário suprir essa omissão mediante concessão do benefício, sob pena de configurar atuação como legislador positivo.

8.
O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 37, reforça esse entendimento ao dispor que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia." Tal diretriz aplica-se integralmente ao presente caso, em que o deferimento judicial da progressão funcional acelerada sem lei regulamentadora específica dos critérios meritocráticos violaria a legalidade estrita (art. 37, caput, da CF/88) e a independência entre os Poderes.

9.
É fundamental distinguir a progressão funcional ordinária, baseada no cumprimento de interstício temporal (art. 29 c/c art. 31 da LC 637/2012), da progressão acelerada mediante acelerador de progressão por mérito (art. 30 da LC 637/2012). A progressão ordinária possui como critério mínimo o tempo de serviço, sendo concedida automaticamente após o cumprimento do interstício de dois anos. Já o acelerador de progressão constitui benesse excepcional, verdadeira "premiação" aos servidores que alcancem critérios especiais de mérito, permitindo a movimentação em até duas referências de uma só vez, em caráter extraordinário e limitado (até dois aceleradores ao longo da carreira). Não pode o Poder Judiciário, sem a devida regulamentação legal específica, definir quais servidores fariam jus a essa premiação, sob quais critérios e com quais requisitos, pois isso representaria invasão da competência privativa do Poder Executivo e do Poder Legislativo.

10.
A despeito de argumentar que a regulamentação já existe, é importante notar que, embora haja regulamentação da avaliação de desempenho para fins de progressão ordinária na carreira (mediante Decreto e eventuais Instruções Normativas), nada dispõem quanto à aferição específica de meritocracia excepcional para aplicação do acelerador de progressão. Não há, ainda, regulamentação legal que assegure aos servidores do INCAPER, neste contexto, a aplicação automática da aceleração de progressão horizontal pela meritocracia, com critérios objetivos, claros e específicos que diferenciem o servidor "merecedor" da premiação dos demais servidores.

11.
Deste modo, conclui-se inaplicável ao autor a norma contida no art. 30 da Lei Complementar nº 637/12 sem uma regulamentação própria específica dos critérios meritocráticos, não havendo falar em integração via princípio da isonomia ou analogia, visto estarmos no campo da legalidade estrita.

12.
Portanto, a concessão da progressão funcional acelerada ao recorrido ensejaria violação aos princípios constitucionais da separação de poderes (art. 2º da CF) e da legalidade (art. 37, caput da CF), ao conferir um direito cujo exercício está condicionado à edição de lei específica que regulamente de forma completa os critérios meritocráticos especiais exigidos. Destarte, a ausência de regulamentação legal completa inviabiliza o reconhecimento judicial da progressão funcional acelerada por mérito, impondo-se a reforma da sentença.

13.

Por todo exposto, em observância ao precedente vinculante fixado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJES no PUIL nº 0000463-96.2020.8.08.9101,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença e
REJEITAR
o pedido inicial
.

Sem custas processuais e honorários.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)